Tribunal: TJDFT
Processo: 0754114-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754114-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SAO PAULO AGRAVADO: JOSE EDUARDO DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SÃO PAULO - FUNDASP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717497-84.2018.8.07.0001, movido em face de JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE. Nos termos da decisão recorrida (ID 256512642 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a parte exequente não demonstrou modificação fática do estado patrimonial do devedor. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu em 16/07/2024, tendo transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa. Aduz que as tentativas anteriores de bloqueio via SISBAJUD resultaram parcialmente frutíferas, logrando êxito no bloqueio de R$ 4.882,67 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), demonstrando que o executado possui recursos financeiros. Afirma que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para garantir o cumprimento das ordens judiciais, incluindo a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial. Defende que o c. Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça admitem a reiteração das consultas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, especialmente quando decorrido prazo razoável desde a última tentativa. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de tutela recursal, a fim de determinar a imediata pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela antecipatória vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 79256858. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I, do a. 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de localizar ativos financeiros do devedor, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1999817 DF 2021/0322358-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) – grifos nossos. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1909060 RN 2020/0324568-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021) Este e. Tribunal de Justiça perfilha igual entendimento, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1776745, 07021668920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1782052, 07384924820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1773177, 07330474920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, o cumprimento de sentença decorre de ação monitória ajuizada em 13/05/2016, por meio da qual a credora pretende o pagamento de débitos oriundos de mensalidades escolares vencidas entre fevereiro e junho de 2013. Pondera-se que já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, que restaram, em sua maioria, infrutíferas. Verifica-se, contudo, que a última pesquisa junto ao SISBAJUD foi realizada em 16/07/2024 - ID 204910435 (origem), e que as duas primeiras tentativas de bloqueio (em 08/08/2019 e 06/11/2023) resultaram parcialmente frutíferas, logrando êxito no bloqueio total de R$ 4.882,67 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Assim, tem-se que já se passou mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa na mencionada ferramenta, e que as tentativas anteriores demonstraram a existência de ativos financeiros em nome do executado. O Código de Processo Civil, em seus arts. 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização desses sistemas proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa das diligências não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que até o momento não houve êxito em obter a satisfação integral do crédito, a última tentativa de constrição por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano e as tentativas anteriores de bloqueio via SISBAJUD resultaram parcialmente frutíferas, demonstrando a existência de ativos financeiros em nome do executado, mostra-se razoável a reiteração de consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 11:13:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora